Tribunal: TJSP
Processo: 2045406-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, para afastar a incidência dos juros moratórios fixados nos termos da Lei Estadual no 13.918/09, determinando a aplicação da Taxa SELIC para todo o período, bem como para reduzir a multa a 100% (cem por cento) do valor do imposto. Executada-excipiente que se insurge contra o fato de não terem

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, para afastar a incidência dos juros moratórios fixados nos termos da Lei Estadual no 13.918/09, determinando a aplicação da Taxa SELIC para todo o período, bem como para reduzir a multa a 100% (cem por cento) do valor do imposto. Executada-excipiente que se insurge contra o fato de não terem sido arbitrados honorários de sucumbência. Admissibilidade. Deve a Fazenda Estadual arcar com o pagamento de verba honorária advocatícia, proporcionalmente à parte em que resultou vencida. Agravo provido, por maioria de votos.